Tribunal: TJMT
Processo: 1011400-40.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011400-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), ANTONIO CAMELO NETO - CPF: 308.471.254-91 (AGRAVANTE), OSMIR FRANCISCO FARIA - CPF: 631.517.741-72 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE IMÓVEL RURAL. IMPRECISÃO NA IDENTIFICAÇÃO DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de imóvel rural, mantendo a constrição judicial. O agravante alega imprecisão na identificação do bem, afirmando que a "Fazenda Carnaúba" não existe sob essa denominação, integrando a "Gleba Carnaúba", objeto de desapropriação, e que o imóvel seria de posse de suas filhas. A decisão recorrida fundamentou-se na certidão do Oficial de Justiça, que atestou a propriedade do imóvel pelo executado, e na ausência de provas idôneas que infirmassem tal afirmação, afastando a alegação de nulidade por falta de regularização fundiária pela INTERMAT.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em examinar (i) se a penhora de imóvel rural deve ser desconstituída em razão de suposta imprecisão na identificação do bem e alegação de titularidade de terceiros; (
ii
) se a certidão do Oficial de Justiça, que goza de fé pública, pode ser afastada por meras alegações do executado; e (
iii
) se a ausência de regularização fundiária pelo INTERMAT impede a penhora do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A certidão do Oficial de Justiça goza de fé pública e, ao atestar a propriedade do imóvel penhorado pelo executado com base em informações de vizinhos, constitui elemento válido para a manutenção da constrição, especialmente quando não há prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

4. A alegação de que o imóvel penhorado se encontra em gleba desapropriada e de que pertence às filhas do agravante não é suficiente para infirmar a presunção de veracidade da certidão, demandando análise mais aprofundada das provas, inviável em sede de cognição sumária de agravo de instrumento.

5. A impossibilidade do INTERMAT de reconstituir precisamente as poligonais de matrículas, conforme ofício juntado aos autos, indica uma dificuldade técnica na regularização fundiária, mas não afasta a possibilidade de o executado ser proprietário ou possuidor da área penhorada, tampouco invalida a penhora.

6. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade do bem ou a titularidade de terceiro recai sobre o agravante, o qual não se desincumbiu de seu encargo neste momento processual.

7. A mera penhora, por si só, não configura dano irreparável que justifique a antecipação de tutela, uma vez que o processo de execução prevê ritos para defesa dos direitos do executado e de terceiros interessados.

IV. Dispositivo e tese

8
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A fé pública da certidão do Oficial de Justiça, que atesta a propriedade do executado sobre imóvel penhorado, prevalece diante de meras alegações de imprecisão na identificação do bem ou de titularidade de terceiro, demandando prova robusta e inequívoca em contrário a ser produzida no curso da instrução processual."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
por

ANTONIO CAMELO NETO
contra decisão proferida pel
a
MM
ª
. Juíz
a de Direito da 3ª Vara Cível da comarca de Cuiabá,
que nos autos
de Cumprimento de Sentença
(Processo n. 0023158-32.2010.8.11.0041)
, requerido por Osmir Franscisco Faria em face do agravante,
manteve a penhora sobre a Gleba Carnaúba/Fazenda Carnaúba, por considerar válida a certidão do Oficial de Justiça que atesta a propriedade do executado e pela ausência de provas robustas em contrário. Rejeitou a impugnação à penhora do executado, afastando a alegação de nulidade baseada na demora da INTERMAT na regularização fundiária, por ser esta responsabilidade exclusiva do órgão, entre outras determinações.

A agravante explica
que o imóvel penhorado, denominado no Auto de Penhora como "Fazenda Carnaúba", não existe sob essa denominação, pois a área foi desapropriada pelo Governo Federal em 1989 e passou a se chamar Gleba Carnaúba.

Aduz que não há nos autos qualquer documento que demonstre que a área penhorada foi medida e demarcada, conforme afirmado pelo Oficial de Justiça, sendo que o próprio INTERMAT não conseguiu fornecer informações precisas sobre a localização da área.

Questiona a afirmação do Oficial de Justiça de que a propriedade seria do executado por informações de vizinhos, sem que estes fossem identificados ou que houvesse qualquer documento comprobatório da posse ou propriedade do Agravante sobre a área descrita genericamente.

Menciona que a imprecisão levou o magistrado anterior a solicitar informações ao INTERMAT, sem sucesso.

Informa o Agravante que o imóvel ao qual o Oficial de Justiça se refere (apenas posse dentro da Gleba Carnaúba) pertence, na verdade, às suas filhas, sendo denominado Fazenda Duas Irmãs.

Apresenta contrato de liberação de crédito do Banco do Brasil em nome de suas filhas, destinado a parceleiros de glebas em processo de regularização fundiária

D
iz que

a
present
ou o
Termo de Opção para Realização de Operação/Prestação com Diferimento do ICMS, emitido pela Prefeitura Municipal de Alto Boa Vista (Comarca de São Félix do Araguaia), no qual consta que a área das filhas do Agravante pertence à Gleba Carnaúba.

Argumenta que a manutenção da penhora recai sobre um imóvel rural localizado dentro de uma gleba desapropriada, sem qualquer documento que comprove sua posse ou propriedade, e sem descrição de seus limites e confrontações.

Requer, liminarmente, a concessão de antecipação de tutela para suspender os atos de expropriação do imóvel até o julgamento do mérito do presente Agravo, alegando risco de dano irreversível e probabilidade do direito. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 280376870).

O agravado ofertou contraminuta de Id. 285718868, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de um imóvel rural, mantendo a constrição judicial. O Agravante sustenta a insubsistência da penhora sob o fundamento principal de imprecisão na identificação do bem, alegando que a área penhorada, descrita como "Fazenda Carnaúba", na realidade, não existe sob essa denominação, integrando a "Gleba Carnaúba", objeto de desapropriação, e que o imóvel seria de posse de suas filhas.

Em apertada síntese, a decisão agravada, ao manter a penhora, fundamentou-se na certidão do Oficial de Justiça que atestou a propriedade do imóvel pelo executado e na ausência de provas idôneas que infirmassem tal afirmativa. Afastou a alegação de nulidade por falta de regularização fundiária pela INTERMAT, entendendo que tal responsabilidade é exclusiva do órgão e não invalida a penhora.

Transcrevo a decisão agravada:

Trata-se de cumprimento de sentença, requerido por Osmir Francisco Faria em face de
Antonio
Camelo Neto.

Considerando a certidão emitida pelo Oficial de Justiça, que confirma a propriedade do imóvel por parte do executado, e a ausência de provas idôneas que infirmem tal afirmativa, mantenho a penhora realizada sobre a Gleba Carnaúba/Fazenda Carnaúba (ID. 39819148 - Pág. 6). Rejeito
, portanto, a impugnação à penhora formulada pelo executado. (ID. 39819147 - Pág. 11).

A alegação de que a INTERMAT não adotou as medidas necessárias para a regularização fundiária é relevante e deve ser considerada. Contudo, a responsabilidade pela regularização fundiária e pela expedição de títulos definitivos é exclusiva da INTERMAT, conforme disposto no Decreto n° 1.538/2018. Assim, não há que se falar em nulidade da penhora sob essa justificativa.

Por outro lado, em que pese o pedido de busca de bens imóveis em nome da parte executada através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, além da inclusão no Banco Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), anoto que o sistema SERP-JUD
atualmente tem apresentado
melhores
resultados às buscas junto aos cartórios e serviços registrais.

Desta feita, em atenção ao direito das partes de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa e face aos princípios da cooperação e efetividade (
arts
. 4º e 6º, ambos do CPC), para consulta imobiliária, realizo a consulta via SERP-JUD
, colacionando em anexo a resposta.

Além disso, defiro o pedido de pesquisa de relações da executada via SNIPER
, oportunidade em que junto aos autos o resultado das buscas.

Intime-se o exequente para impulsionar o feito
no prazo de 15 (quinze) dias.

Com efeito, a certidão do Oficial de Justiça, lavrada em 04 de julho de 2017 (Id. 279795853 - Pág. 1), goza de fé pública e atesta que o Oficial de Justiça diligenciou e procedeu à penhora de
"Um lote de terras situado na zona rural deste Município e Comarca de São Félix do Araguaia, Estado de Mato grosso, com área medida e demarcada de 45 alqueiro situada no endereço Fazenda Carnaúba localizada na rodovia estadual 242 sentido o Alto Boa Vista – MT, a São Feliz do Araguaia-MT, virada a direita antes da Ponte Rio
Xavantin
, GLEBA CARNAUBA"
, indicando o Agravante como proprietário, com base em informações obtidas com vizinhos.

Embora o Agravante questione a denominação "Fazenda Carnaúba" e alegue sua inexistência formal, o próprio Oficial de Justiça consignou que o imóvel penhorado está situado na "GLEBA CARNAUBA", área sobre a qual o Agravante não nega a possível vinculação. Em análise perfunctória, a informação de que a propriedade seria do executado, ainda que baseada em informações de vizinhos, constitui elemento a ser considerado, mormente quando não há prova robusta e inequívoca em sentido contrário neste momento processual.

A argumentação do Agravante de que o INTERMAT não conseguiu sanar as dúvidas sobre a localização da área, conforme Ofício (Id. 185210129 – autos de origem), embora relevante, não invalida a penhora
a priori
.

O Ofício do INTERMAT (Id. 185210129 dos autos de origem), embora relate a impossibilidade de reconstituição precisa das poligonais das matrículas mencionadas devido à insuficiência de elementos técnicos nos memoriais descritivos, não afasta peremptoriamente a possibilidade de o imóvel indicado pelo Oficial de Justiça estar inserido em alguma das áreas matriculadas e, consequentemente, ser de propriedade do Agravante. O INTERMAT apenas solicita informações técnicas adicionais para análise cadastral, o que demonstra a necessidade de maior instrução probatória, inviável em sede de cognição sumária.

Descrevo o
Ofício do INTERMAT (Id. 185210129 – autos de origem):

“Cumprimentando-o cordialmente, acuso o recebimento do Ofício nº 0023158- 32.2010.8.11.0041, em que solicita informações acerca do domínio do lote de terra localizado na Fazenda Carnaúba, Rodovia Estadual 242, sentido Alto Boa Vista a São Félix do Araguaia - MT, bem como certidão de localização. Pois bem, diante dos documentos colacionados ao presente procedimento administrativo, o pedido foi submetido ao setor técnico competente para análise e possibilidade de atendimento da demanda supramencionada. Contudo, de acordo com o Despacho nº 04968/2025/GRF/INTERMAT em anexo, foi identificado o seguinte pelo setor técnico deste Instituto de Terras: Em resposta ao DESPACHO n.º 15770/2024/USPGE/INTERMAT, informamos sobre
a impossibilidade
do atendimento do pedido, visto que as Matrículas n.º 9.972, 3.164, e 3.165 do Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de São Félix do Araguaia - MT, com o memorial descritivo acostado ao processo (
Sigadoc
– fls. 10, 19, e 22), não contém em seus caminhamentos elementos técnicos suficientes para
reconstituição
das poligonais, visto que os caminhamentos não possuem ponto de amarração preciso, não sendo possível espacializar as áreas precisamente, impossibilitando geograficamente a inserção das mesmas na Base Cadastral do INTERMAT para fins
de análise
cadastral. Solicito que apresentem os perímetros através das peças técnicas de medição,
certificação do
SIGEF, ou matrículas atualizadas das áreas supracitadas.

Diante do exposto, orientamos a juntada das peças técnicas solicitadas pelo
setor técnico desta Autarquia, visando a análise e
possibilidade
de atendimento da demanda. Sendo só o que nos cabe no momento, colocamo-nos à disposição para qualquer informação que se fizer necessária.”

O referido ofício aponta a impossibilidade de reconstituição das poligonais das matrículas em razão de insuficiência de elementos técnicos nos memoriais descritivos, solicitando, inclusive, a juntada de peças técnicas de medição, certificação do SIGEF ou matrículas atualizadas. Essa circunstância indica, na verdade, uma dificuldade técnica na regularização fundiária ou na identificação precisa das matrículas existentes, mas não afasta a possibilidade de o executado ser o proprietário ou possuidor da área penhorada. A responsabilidade pela regularização fundiária, como bem ponderou a Juíza
a quo
, é do INTERMAT, não podendo a inação ou dificuldade técnica do órgão servir de escusa para desconstituir uma penhora que, em princípio, recai sobre bem do executado.

As alegações de que o imóvel penhorado pertence, na verdade, às filhas do Agravante (Fazenda Duas Irmãs) e que
esta
se situa na Gleba Carnaúba não infirmam, por ora, a presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça. Os documentos apresentados pelo Agravante (contrato de financiamento e Termo da Prefeitura) indicam a posse de suas filhas sobre um imóvel na Gleba Carnaúba, mas não comprovam, de maneira irrefutável, que este seja o mesmo imóvel objeto da penhora e que o Agravante não possua outros bens na referida gleba.

Nesse contexto, a alegação de imprecisão da penhora e de propriedade de terceiros demanda uma análise mais aprofundada das provas nos autos de origem, o que
não cab
e
n
o âmbito estreito da tutela de urgência.

Ademais, a presunção de legitimidade da penhora, firmada pela certidão do Oficial de Justiça, somente pode ser afastada por prova inequívoca em contrário, o que não se verifica nos autos até o presente momento. O ônus de demonstrar a impenhorabilidade ou a titularidade de terceiro recai sobre o Agravante.

A manutenção da penhora, por ora, não se revela teratológica ou manifestamente ilegal, amparando-se na fé pública do ato do Oficial de Justiça.

O Agravante requereu a antecipação de tutela para evitar atos de expropriação, alegando risco de dano irreversível. No entanto, a mera penhora, por si só, não configura dano irreparável. O processo de execução, após a penhora, segue ritos que permitem ao executado e a eventuais terceiros interessados a defesa de seus direitos, inclusive com a possibilidade de embargos de terceiro. Além disso, a alienação judicial, caso ocorra, exige publicidade e permite a intervenção de todos os interessados.

A decisão de primeiro grau, ao manter a penhora e determinar a busca por bens através dos sistemas SERP-JUD e SNIPER, agiu em consonância com os princípios da cooperação e efetividade da execução (
arts
. 4º e 6º do CPC), buscando a satisfação do crédito exequendo sem, contudo, ignorar a necessidade de individualização dos bens.

Diante do exposto, não se verifica a probabilidade do direito do Agravante em desconstituir a penhora neste momento, nem o perigo de dano que justifique a concessão da medida de urgência. A análise mais aprofundada da questão demanda a instrução processual na origem, inclusive com a possibilidade de produção de prova pericial, se necessário, para a correta identificação e individualização do imóvel.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025